Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. BIOPSICOSSOCIAL. AUTISMO MODERADO. DEFICIÊNCIA. VAGAS RESERVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.
1. Inicialmente destaco que a autarquia é um ente, devidamente criado por lei específica, que possui personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada, exercida de forma autônoma, não havendo subordinação hierárquica entre ela e o ente Distrital, mas sujeitando-se a controle ou tutela. Assim, como a questão envolve o certame para provimento de vagas do DETRAN-DF, autarquia distrital, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, não é necessária a intervenção do Distrito Federal.
2. O Apelado se inscreveu no concurso público para os cargos de Analista de Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito do DETRAN-DF, concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência, sendo aprovado na prova objetiva e discursiva para ambos os cargos. Todavia, ao realizar a avaliação biopsicossocial, teve a sua continuidade no concurso público indeferida, pois a banca não o considerou como pessoa portadora de deficiência.
3. O enquadramento das pessoas portadoras do transtorno do espectro autista como deficientes decorre do próprio texto legal, o qual não abre nenhuma possibilidade de interpretação, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/12: “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido, o art. 5o, inc. VI, da Lei Distrital 4.317/2009, classifica o autismo como uma das categorias de deficiência. Portanto, se o Transtorno do Espectro Autista é considerado deficiência, o candidato que obtiver êxito em todas as etapas do concurso, não encontrará óbice para permanecer no concurso, na relação dos aprovados, especificamente na cota de vagas reservadas para deficientes.
4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, vez que o Poder Judiciário não invade a esfera discricionária do Poder Executivo ao deparar-se com situação de violação de direito subjetivo do Autor à vaga disponibilizada no edital do certame para pessoas portadoras de deficiência, pois apenas impõe sua observância, sua vinculação à lei e aos princípios constitucionais.
5. No caso dos autos, verifica-se que o candidato comprovou o seu diagnóstico de TEA, ainda que em grau leve, sem déficit mental, cumprindo as exigências do edital ao se apresentar à avaliação munido dos laudos, devidamente corroborados pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente do Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), expedido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal, o que significa que o próprio Estado já reconheceu administrativamente o diagnóstico do Autor, de modo que a intervenção do Judiciário se torna necessária.
6. Apelação desprovida. Honorários majorados.